Tribunal: TJES
Processo: 5014231-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014231-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: DALVINA MONTEIRO

RELATOR(A): DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

ENERGIA ELÉTRICA
–
FRAUDE EM MEDIDOR
DE ENERGIA ELÉTRICA
–
APURAÇÃO UNILATERAL

–
AUSÊNCIA DE
PERÍCIA
–

SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL
–
DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
DE RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

–
DECISÃO
MANTIDA
–
RECURSO

DES
PROVIDO
.

1. A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor.

2
.
A jurisprudência deste
Egrégio
Sodalício é assente no sentido que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
Precedentes TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014231-45.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: DALVINA MONTEIRO, representada por RUBENS BAZILIO KEIJOK

RELATOR:
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da decisão id. 28636292 (processo originário) que, nos autos da ação judicial de origem (nº 5018361-06.2023.8.08.0024), deferiu o pleito liminar requerido por DALVINA MONTEIRO, ora Agravada, representada por seu curador especial, RUBENS BAZILIO KEIJOK,
“para determinar que a Demandada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, restabeleça o fornecimento de energia elétrica no imóvel de propriedade da Demandante.
”

Pelas razões recursais id. 6747677, a concessionária de energia, ora Agravante, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão hostilizada, sustentando, em síntese, pela regularidade do ato administrativo que suspendeu o serviço essencial em desfavor da Agravada.

Infere-se da petição inicial dos autos de origem que, na data de 11/08/2022, foi realizada uma vistoria unilateral pelos prepostos da Agravante no imóvel de propriedade da Agravada, oportunidade em que, supostamente, detectou-se irregularidades no equipamento medidor de consumo de energia local, tendo sido retirado o aparelho para análise.

Relata-se que, em 11/11/2022, a Agravante emitiu uma notificação de cobrança discriminando valores reajustados referentes às supostas irregularidades do medidor de energia ligado à unidade consumidora do imóvel da Agravada, referente ao período de 11/08/2019 até 11/08/2022, resultando no débito no valor de R$53.799,16 (cinquenta e três mil, setecentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos).

Em seguida, sustenta-se que foi realizada a suspensão do serviço essencial no imóvel objeto da lide.

Neste contexto, a Agravada ajuizou “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido e antecipação de tutela” (nº 5018361-06.2023.8.08.0024), pretendendo, liminarmente, o restabelecimento da energia.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, deferiu o pleito liminar id. 28636292 (processo originário), consignando que o procedimento para verificação de irregularidades não observou as regras constantes na Resolução 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica.

Confira-se:

“(...)

No caso em tela, ao menos em uma análise sumária, constata-se que há apenas um documento relativo ao Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar ao ID n. 26588670, denotando apenas o período apurado e que o equipamento de medição deixou de registrar corretamente o consumo de energia elétrica.

Neste contexto, não constam nos autos os procedimentos realizados pela Demandada nos termos do art. 129 supracitado, inexistindo sequer um laudo técnico atestando se, de fato, houve desvio irregular de energia elétrica, em quais condições foi realizado e como a empresa chegou a essa conclusão.

Sendo assim,
ante a ausência dos elementos exigidos na resolução, é de se concluir pela produção unilateral pela concessionária, o que não se mostra razoável e suficiente para embasar e autorizar a cobrança efetuada
.

(...)

2)
Diante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar que a Demandada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, restabeleça o fornecimento de energia elétrica no imóvel de propriedade da Demandante.

3) Para o descumprimento da medida,
fixo pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) (CPC, art. 537), limitada, por ora, a 60 (sessenta) dias
.

(...).” (Grifei).

A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser previamente notificado para acompanhar, pessoalmente, ou por representante seu, a avaliação técnica do medidor.

Consoante assentado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso (id. 6783094),
in
casu
, conquanto a Agravante sustente a tese de regularidade do ato administrativo, sobressai-se do feito originário que a inspeção que culminou na lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção” – TOI nº 045004561775 fora produzida ao arrepio da legislação referenciada, notadamente por não ter sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa à Agravada.

Depreende-se do TOI nº 045004561775 (id. 26588680 – processo de origem) que a fiscalização se deu modo unilateral, porquanto realizada quando ausente a consumidora.

A esse respeito, a jurisprudência da Colenda Primeira Câmara deste Egrégio Sodalício é assente que
“
a
apresentação de TOI e a realização de perícia técnica do medidor para que sejam admissíveis como elementos de prova, devem indicar que houve efetivo contraditório e que tenha sido oportunizado ao consumidor acompanhar o procedimento. No entanto,
quando unilateralmente produzido pela concessionária de energia, não tem força probatória suficiente, o que esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial
”
(...). (TJES; Classe: Agravo de Instrumento nº 5005208-12.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível; Relator: Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira; Data de Julgamento: 31/08/2022).

Com efeito, dispensando-se maiores digressões e em sede de cognição sumária, mostra-se escorreita a decisão objurgada que determinou o restabelecimento do serviço essencial, pena de multa diária.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 01 a 05.04.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 02/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.